Tribunal: TJSP
Processo: 1144576-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autora que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito – Contratação demonstrada - Inexistência de ato ilícito – Improcedência

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autora que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito – Contratação demonstrada - Inexistência de ato ilícito – Improcedência mantida - Recurso da autora desprovido.